Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ORIGEM DOS DÉBITOS. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. EXCLUSÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – A realização de perícia técnica destinada ao levantamento da origem dos débitos constantes do termo de confissão de dívida, o qual é objeto da execução, não autoriza a exclusão de valores pela Perita Judicial, e o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo a quo representa violação aos arts. 93, inc. IX, da CF e 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada.
II – Apelação da embargada-exequente provida. Apelação da embargante-executada prejudicada.